Tribunal: TJDFT
Processo: 0020748-96.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020748-96.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILTON FERREIRA DE PAULA, JANI ALABARCE GONCALVES, DEUSDEDY DE OLIVEIRA SOLANO, IVAN MARTINS FERNANDES, JOSE ROBERTO MENDES, MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA, LAZARO JUSTO DA SILVA, LEENE GOMES DA SILVA, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA CESSIONÁRIO: ANTONIA GONCALVES NERI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 21051255 - Pág. 12/17, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar os valores devidos aos credores IVAN MARTINS FERNANDES, JOSE ROBERTO MENDES, EDILTON FERREIRA DE PAULA, MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA, JANI ALABARCE GONÇALVES e LAZARO JUSTO DA SILVA. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. 2. Considerando que o crédito da credora LEENE GOMES DA SILVA foi quitado por superpreferência antes do envio da retificadora ID 21051255 - Pág. 11, conforme alvará ID 19397059, oficie-se ao juízo da execução para que informe se será mantida a determinação da retificação do precatório em relação à citada credora. Ademais, oficie-se também ao juízo da execução para que esclareça se é o caso de exclusão dos credores DEUSDEDY DE OLIVEIRA SOLANO e MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA deste precatório, tendo em vista a informação de expedição de RPV para pagamento dos créditos dos aludidos beneficiários. Instrua-se a comunicação com cópia do alvará ID 19397059. Confiro a esta decisão força de ofício. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac